Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736667-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL – AEPLAC em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária n. 0716470-73.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar para o restabelecimento do cadastro fiscal da Agravante, nos seguintes termos (ID 140430952): I. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para o restabelecimento de seu cadastro fiscal, que teria sido suspenso indevidamente pela administração fazendária. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar a existência de probabilidade no direito alegado pela autora (ilegalidade na suspensão do cadastro fiscal). Os documentos acostados aos autos, em especial as respostas dos agentes de fiscalização fazendária, evidenciam que a autora não cumpriu as determinações contidas nas notificações. Há previsão legal para suspensão da inscrição quando o contribuinte deixa de atender a duas notificações consecutivas. No caso, a autora, embora tenha se manifestado após as notificações, não cumpriu as determinações contidas nas notificações. Não basta se manifestar. É essencial cumprir a determinação contida na notificação. De acordo com os agentes, a autora, em suas manifestações, apenas questionou a escrituração, com base na alegação de que goza de imunidade. Todavia, as notificações questionam a ausência de tributação sobre receita de prestação de serviços. Os agentes de fiscalização afirmam que não há prova documental da situação de imunidade. Em 16/05/2022, os agentes de fiscalização, ao responderem à autora, informaram que o benefício fiscal se dá por ato declaratório ou despacho de reconhecimento. Foi solicitado justamente a apresentação do ato declaratório e do despacho de reconhecimento, o que aparentemente não ocorreu. A autora informa na inicial que a presente demanda não discute imunidade. Todavia, ao que parece, os documentos acostados aos autos evidenciam que a administração pública notificou a autora justamente sobre a apresentação de documentos relativos à imunidade alegada. Por conta da ausência de documentos, teria sido solicitado a escrituração regular, diante do monitoramento que é realizado pelos agentes de fiscalização. Por isso, antes do contraditório efetivo e, a considerar o teor das notificações e os esclarecimentos das partes, não há como apurar qualquer ilegalidade na suspensão do cadastro fiscal da autora. De fato, de acordo com a informação dos agentes de fiscalização, cujo ato administrativo tem presunção de legitimidade e veracidade, a finalidade da notificação questionada não foi atendida e, como houve replicação da notificação sem atendimento, foi suspenso o cadastro. Portanto, apenas após o contraditório, será possível apurar eventual ilegalidade. Neste momento, os documentos indicam que a autora se manifestou após a notificação, mas não atendeu à notificação, ou seja, o conteúdo desta, o que levou à suspensão do cadastro. E, como a autora afirma que não discute imunidade nesta demanda, apenas com a oitiva da ré será possível vislumbra eventual ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. O caso em questão não admite conciliação. Cite-se o réu para contestar com as advertências legais. Após a contestação, voltem conclusos para sentença e, se o caso, reapreciação da tutela provisória. A Agravante alega em suas razões que: (i) busca demonstrar que está sendo, por via transversa, compelida pelo Agravado a declarar em sua escrituração fiscal digital Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS notadamente indevido; (ii) foi notificada pelo Agravado para retificar sua escrituração fiscal digital, de modo que constasse no campo “ISS próprio a recolher” (campo B13 do registro B470) o destacamento do ISS referente aos serviços educacionais prestados por ela, isso mesmo tendo informado a agravante que é entidade educacional sem fins lucrativos, portanto, gozando de imunidade de sua renda, patrimônio e serviços, conforme assegura o art. 150, VI, “c” da Constituição Federal; (iii) havia na ocasião da intimação (tal como ainda há), fundado receio de que se a notificação fosse cumprida exatamente como determinado pela fiscalização, haveria cômputo e cobrança, pelo sistema digital, de ISS que não é devido, razão essa que a agravante procedeu com a inserção das suas Notas Fiscais na sua EFD, todavia em campo de isentos e não tributáveis, evitando assim que houvesse confissão de imposto do qual a agravante não é contribuinte; (iv) em que pese o esforço da Agravante para demonstrar ao Agravado suas razões de fato e de direito que a levaram a proceder com a retificação da EFD de forma distinta da intimação, foi arbitrariamente penalizada pelo fisco com a suspensão da sua inscrição no cadastro fiscal no dia 17/08/2022 (com ciência da agravante sobre tal suspensão em 23/08/2022), impossibilitando-a, assim, de exercer todos os seus direitos e obrigações fiscais, inclusive o de emitir notas, etc..., o que tem causado transtorno e prejuízos incalculáveis; (v) como medida de enfrentamento, decidiu judicializar a lide, tendo seu pedido liminar de reativação de seu cadastro negado pelo juízo de primeira instância. A Agravante colaciona a integralidade da inicial em sua peça de agravo, elencando, entre outros, os seguintes fundamentos: (i) houve cumprimento do último critério orientado pela fiscalização para reativação da inscrição – conforme documento contido no ID 140398145 dos autos originários-, que é o pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – depósito judicial em ID 140717091 dos autos originários; (ii) o segundo, que seria a retificação dos arquivos digitais já foi realizada nos dias 24/05/2022 e 25/05/2022 – ID 140393588 dos autos originários; (iii) as notificações não foram ignoradas, pelo contrario foram a tempo e modo objeto de manifestações por parte da agravante; (iv) conforme documentos comprobatórios, as Notas Fiscais Objeto da fiscalização foram todas inseridas na EFD conforme requereu a fiscalização, contudo, para se evitar confissão de imposto indevido e posterior cobrança, procedeu-se com a retificação e retransmissão no campo que entende a Agravante ser o correto; (v) não há obrigatoriedade de que a Agravante tenha ato declaratório para fruição do gozo de imunidade - Art. 92, parágrafo 4o do Decreto no 33.269/2011; (vi) obrigar a Agravante a apresentar ato declaratório ou informar em sua EFD informações inverídicas sob pena de suspensão do cadastro fiscal é uma via transversa para tentar compelir a agravante a adotar procedimento ou obter documentos que a lei não exige; (vii) há ilegalidade na suspensão do cadastro, pois o contribuinte não está obrigado a cumprir ato manifestamente ilegal da fiscalização, pois retificar a EFD como orientaram, se traduz na inevitável cobrança de ISS; (viii) o fundamento legal do ato administrativo que suspendeu a inscrição é no sentido de que não foram atendidas duas intimações consecutivas, sendo que a agravante atendeu as intimações e procedeu com a retificação, sendo que apenas direcionou as Notas Fiscais para campo que entende adequado na escrituração digital, sendo que na pendência de dúvida chegou – diligentemente – a formular consulta forma à Secretaria de Economia do DF; (ix) o presente caso é típico que o contribuinte brasileiro enfrenta todos os dias perante a fiscalização tributária, ou seja, mandos e desmandos absurdos que caso não cumpridos – mesmo que com embasamento legal por parte do contribuinte - ensejam penalidades, em igual medida, absurdas; (x) a verdade nua e crua do presente caso é que o Agravado busca, por via nada ortodoxa, obrigar a Agravante a confessar impostos que não são devidos; (xi) as notificações enviadas à Agravante são claras em determinar procedimento contábil de escrituração absolutamente dissociado da realidade da agravante, que é entidade imune; (xii) tal como se viu no passado torturadores arrancarem de seus subjugados confissões mentirosas por meio de práticas reprováveis, por analogia, se presencia o mesmo na presente situação; (xiii) o fisco obriga o contribuinte a confessar débitos, colocando uma faca no seu pescoço, pois caso não confesse ou apresente ato declaratório (esse último que a lei desobriga a Agravante a possuí-lo para gozar de sua imunidade), perderá seu direito de funcionar regularmente, impedindo sua atividades fiscais; (xiv) o Agravante obriga a Agravante a confessar débitos no campo “ISS próprio a recolher” (campo B13 do registro B470) sob pena de ser impedida de funcionar regularmente, mesmo tendo sido alertada de que há imunidade no presente caso; (xv) trata-se de verdadeira tortura fiscal; (xvi) como poderá a Agravante ceder ao absurdo pedido da agravada de inserir confissão de dívida de imposto ISS que sabe não ser devido ou até mesmo de apresentar Ato Declaratório que a lei também a desobriga?; (xvi) as notificações do fisco precisam ser avaliadas em sua forma e conteúdo, não podendo ser levada à ferro e fogo pelo contribuinte; (xvii) o atendimento à ordens emanadas pela fiscalização precisam ter motivação correta e, acima de tudo, legalidade; (xviii) no presente caso, falta a correta motivação do ato das notificações, visto que há clara intenção da fiscalização de obrigar a Agravante a fazer confissão de imposto indevido; (xix) falta, ainda, legalidade no ato do Agravado, ao cobrar da Agravante – como alternativa para não ter seu cadastro fiscal suspenso e suas atividades prejudicadas – a apresentação de Ato Declaratório que a lei não a obriga a possuir para usufruir de sua imunidade; (xx) caso queira o Agravdo se certificar que a Agravante cumpre os requisitos constitucionais e legais para gozar de imunidade, então é necessário que ela inicie procedimento de fiscalização específico para tanto, o que nunca ocorreu; (xxi) abrir o procedimento de pedido de retificação de EFD e, nesse contexto, obrigar a Agravante a confessar débitos indevidos ou apresentar documentos inexigíveis não é a atuação que se espera; (xxii) as notificações em voga, em sua essência, nunca trataram de imunidade ou entrega de ato declaratório, mas sim de retificação de EFD, retificação essa – repita-se - em padrões exigíveis para empresas comuns e não para entidades sem fins lucrativos; (xxiii) ainda falta legalidade no tocante ao ato de suspensão do cadastro fiscal da agravante, isso porque a agravante atendeu ao pedido contido na fiscalização, todavia, da forma como deve ser, ou seja, inserindo suas Notas Fiscais no campo de rendimentos isentos e não tributados, ou seja, não há lastro fático dizer que as intimação não foram atendidas; (xxiv) o ponto de vista exposto pelo juiz de primeira instância, de que não basta responder, tem que cumprir o determinado na intimação, não pode prosperar, pois a agravante não é obrigada a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei; (xxv) nesse caso não há lei que a obrigue ao preenchimento equivocado de EFD e também não a obriga a possuir ato declaratório; (xxvi) lado outro, a lei assegura a ela, dentre tantas outras garantias, a não cumprir ordens manifestamente ilegais; (xxvii) nessa esteira, acredita a Agravante que tanto quanto melhor uma petição judicial aguerrida que demonstre a irresignação do contribuinte por estar sendo forçado pelo fisco a declarar impostos que não são devidos, do que, por mera formalidade e por intimidação, cumprir ordem que sabe ser ilegal e inaplicável a sua situação fiscal, o que mais tarde também geraria demanda judicial, só que dessa vez tentando justificar que débitos de ISS confessados em EFD só existem porque o fisco assim orientou; (xxviii) se deseja o fisco verificar a regularidade da agravante para gozar de sua imunidade, então que inicie processo de fiscalização próprio (a Agravante estará de portas abertas para provar o cumprimento de todas as regras constitucionais e legais, pois tem convicção da higidez e legalidade dos seus procedimentos), mas o que não se admitirá é que a agravada a submeta a situações lamentáveis como a que aqui se combate; (xxix) o embasamento legal utilizado pelo fisco para suspensão do CFDF da agravante é inaplicável, isso porque jamais houve omissão, tendo ela respondido a notificação no 13047144 no dia 12/05/2022 as 16:15:56h, protocolo no 20220512-100748 e retransmitindo os arquivos de modo a constar as notas fiscais do período apontado na notificação, tendo tais retransmissões ocorrido nos dias 24/05/2022 e 25/05/2022, conforme comprovam os documentos acostados à inicial; (xxx) a notificação não deixou de ser atendida, o que retira a possibilidade de aplicação do único fundamento legal utilizado para suspensão do CFDF, que foi o art. 23, I, “e” do Decreto no 25.508/2005, invalidando, portanto, a suspensão da inscrição fiscal; (xxxi) a Agravante apenas deixou de lançar no campo B470 e efetuou o lançamento onde entende correto, ou seja, no campo de valores isentos e não tributáveis, pois – repita-se sem cansar– acaso lançado como quer obrigar o fisco, teria então a confissão de débito de ISS bem como seria gerada cobrança indevida do imposto; (xxxii) não há omissão ou não atendimento, mas tão somente atendimento de lançamento das informações na EFD conforme se entende correto (isentos e não tributados), visto que sequer o fisco, após formalmente consultado, se dignou a direcionar a agravante em relação ao procedimento correto a ser adotado, compelindo então a agravante a adotar a postura de retificação nos moldes aplicados e explicitados na exordial; (xxxiii) está claro na lei que a fruição do benefício fiscal de imunidade não está atrelado a obtenção de ato declaratório, não podendo, agora, ser usada a ausência de tal documento como condição para continuidade do cadastro fiscal da Agravante; (xxxiv) o precedente legal invocado acima chancela a tese da agravante no sentido de que a fiscalização não poderia ter, subsidiariamente à retificação da EFD, requerido apresentação de ato declaratório, pois esse documento não é condição para fruição do benefício fiscal; (xxxv) juízo se equivocou ao confundir pedido de retificação de EFD com fiscalização voltada para verificação de gozo de imunidade; (xxxvi) a fiscalização iniciou procedimento fiscal por perceber que notas fiscais emitidas não se encontravam declaradas na EFD e, por isso, requereu retificação; (xxxvii) se a Agravante corrigiu tal erro e inseriu as notas em sua escrituração, por óbvio que foi então cumprido o desejo do fisco; (xxxviii) não se pode subverter a essência do procedimento fiscal e, agora, obrigar a apresentação de ato declaratório se o escopo do procedimento NUNCA FOI ATESTAR REGULARIDADE DE IMUNIDADE; (xxxix) a Agravante nada tem contra o procedimento fiscal analisar gozo de imunidade, caso assim deseje o Agravado; todavia, isso tem ocorrer da forma correta, ou seja, solicitando os fiscais à Agravante todos os documentos e informações quanto forem necessários para análise e ateste do cumprimento ou descumprimento das regras de imunidade; (xl) o que não se pode aceitar é que, em detrimento do minucioso e trabalhoso esforço que a fiscalização deveria fazer caso desejasse atestar imunidade, exija ato declaratório sendo que a lei não obriga o contribuinte; (xli) deixa a Agravante muito claro que tudo isso deve ocorrer sem que seja ela impedida de funcionar regularmente; (xlii) toda a sociedade brasiliense perde com o atual cenário; (xliii) trata-se de uma instituição de educação que está com dificuldades de funcionamento por sanção imposta de forma absolutamente desnecessária; (xliv) o que se busca liminarmente é tão somente a possibilidade de continuidade de regular funcionamento fiscal da agravante até julgamento do processo; (xlv) se, porventura, o mérito for julgado improcedente, a Agravante buscará atestar sua imunidade e, no fim das contas, prejuízo alguma haverá aos cofres do Distrito Federal; (xlvi) as sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica pelo sujeito passivo de obrigação tributária; (xlvii) é uníssono na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional o meio indireto coercitivo para pagamento de tributo; (xlviii) sequer é devido tributo por parte da Agravante, o que atribui ao entendimento da Suprema Corte ainda mais propriedade e enquadramento ao presente caso; (xlix) impor sanção de suspensão de cadastro fiscal da Agravante, impedindo o seu regular funcionamento, pelo simples fato de não ter declarado e/ou pago ISS sendo que é imune constitui-se claramente em manobra ardil do fisco em, indiretamente, tentar obrigar a agravante a consolidar situação fiscal inapropriada; (l) não há débitos no presente caso; (li) a fiscalização, ora agravada, forçar uma situação de confissão de débitos, sob pena de proibição de exercício das atividades regulares da agravante, tendo suspendido cadastro fiscal da agravante em 17/08/2022, impedindo-a de exercer livremente suas atividades. O preparo foi recolhido (ID 40799334). A Agravante pleiteia tutela recursal de urgência, para que seja determinada ao Agravado que reative, de imediato, o cadastro fiscal da Agravante, sob pena de multa, por entender que os requisitos (fumus boni iuris e o periculum in mora) foram demonstrados. Alega que não haverá prejuízo ao Agravado permitir que a Agravante se mantenha funcionando e, em contraponto, haverá violação ao Art. 170 da CF/88. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 40799334). DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL – AEPLAC em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária n. 0716470-73.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar para o restabelecimento do cadastro fiscal da Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar para o restabelecimento do cadastro fiscal da Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre (des)cumprimento de notificações administrativas e (i)legalidade do procedimentos engendrados pelo Fisco. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha se esforçado para evidenciar em suas razões a probabilidade do direito, trouxe aos autos elementos fáticos controversos incompatíveis com a apreciação sumária que o momento de apreciação da tutela exige, a exemplo da alegação de que está sendo compelida, por via transversa, a declarar em sua escrituração fiscal digital Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, que entende ser, inclusive, notadamente indevido. Nesse sentido, observando-se a documentação na origem (IDs 140393586, 140393592, 140398146) não se tem como inferir, de plano e pronto e apenas com a narrativa da Agravante na peça, o desacerto da suspensão cadastral, pois, como anteriormente afirmado, a matéria demanda a contradita ao que a Agravante apresentou, inclusive, nas respostas apresentadas (IDs 140393587, 140393591 e 140393593). Além disso, a justificativa da Agravante para justificar a inserção das suas Notas Fiscais na sua EFD em campo de isentos e não tributáveis, qual seja, “fundado receio de que se a notificação fosse cumprida exatamente como determinado pela fiscalização, haveria cômputo e cobrança, pelo sistema digital, de ISS que não é devido” exige mínima dilação probatória que não se harmoniza com os propósitos da via estreita para o pedido de tutela. A respeito do tema, o próprio juízo monocrático evidencia em sua decisão que “(...) antes do contraditório efetivo e, a considerar o teor das notificações e os esclarecimentos das partes, não há como apurar qualquer ilegalidade na suspensão do cadastro fiscal da autora(...)”. Enveredar pela apreciação do feito, nos moldes propostos pela Agravante, seria adentrar o mérito que sequer foi vencido na origem, podendo acarretar efetiva supressão de instância e violação do juízo natural para a apreciação do feito. Além disso, ressalta-se a natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela de urgência é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo, o que se percebe pelo próprio pleito da parte, qual seja “Concessão de tutela de urgência recursal reformando a decisão interlocutória agravada (ID 140430952) a fim de determinar a agravada que reative, de imediato, o cadastro fiscal da agravante, sob pena de multa”. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que, muito embora a Agravante tenha invocado, de maneira genérica, a mantença do seu funcionamento como requisito, a suspensão do cadastro, por agora e em fase tão prematura, não encontra elemento que a infirme. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de tutela de urgência, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. A relação não foi perfectibilizada na origem, razão pela qual deixo de intimar o Agravado para oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022 18:44:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador